Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O arcabouço probatório não permitiu concluir que o acusado possuía ou matinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, que sequer foi encontrada em espaço privado exclusivo de sua residência ou em seu local de trabalho.
2. Diante de dúvida razoável acerca do envolvimento do réu no delito, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu.
3. Recurso provido.